Tribunal: TJDFT
Processo: 0722000-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722000-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA FARIAS CASTRO RECORRIDOS: NAZIMA, KAKAZU, MATRONE E ALVAREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NATUREZA RELATIVA. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. VALOR QUE NÃO AFRONTA A SUBSISTÊNCIA E VIDA DIGNA DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC. 2. Excepcionalmente, é possível a constrição parcial da verba remuneratória do executado, desde que se garanta sua subsistência e vida digna, mediante ponderação de interesses, cuja análise requer o cotejo da situação casuística. 3. Viável a penhora parcial dos proventos da executada, pois se verifica que não há ofensa à sua subsistência. Empréstimos voluntários para a qual se dedica parte da remuneração da executada não possuem o condão de, por si só, impedir a penhora parcial dos proventos, quando o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não há redução no âmbito de sua vida digna. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salários por parte do devedor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e deste Tribunal, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Luciana Nazima, OAB/SP 169.451. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, inciso IV, do CPC, bem como ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e aos recorridos, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065, e Luciana Nazima, OAB/SP 169.451. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027